Tribunal: TJDFT
Processo: 0712900-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Valdete Maria Caetano em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor do agravado – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal –, objetivando, em sede de antecipação da tutela, a cominação à autarquia distrital da obrigação de lhe fornecer, no prazo que individualizara e na quantidade e regularidade que especificara, os medicamentos que nominara – Venetoclax associado a Azacitidina–, e, ao final, a confirmação dessa cominação, assegurando-lhe o recebimento dos fármacos de que necessita para manutenção do seu estado de saúde e minimização dos efeitos da enfermidade que a acometera e, outrossim, a compensação dos danos morais que experimentara em decorrência do havido, declinara de ofício da competência para processamento da lide em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.00.2 024562-9, fora decidido por esta Corte de Justiça que os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência para processamento e julgamento das ações cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de saúde, como o custeio de medicamentos, a realização de procedimento cirúrgicos e a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, independentemente do valor atribuído à causa, por se tratar de demandas que não apresentam alta complexidade. Não se conformando com a resolução empreendida, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a desconstituição do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Fazendário para o qual fora livremente direcionada a ação. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que é beneficiária do plano de saúde fornecido pelo agravado. Informara que fora diagnosticada como portadora de leucemia mieloide aguda e, demais disso, fora acometida de trombose no membro inferior direito, encontrando-se internada em leito de UTI desde o dia 16.01 do corrente ano. Sustentara ter ajuizado ação cominatória, almejando que fosse imputada ao agravado, em sede de antecipação de tutela, a obrigação de custear o “tratamento” – rectius, o fornecimento dos medicamentos –que lhe fora prescrito por seu médico assistente. Mencionara que o pedido de antecipação de tutela que formulara fora deferido, mas que, posteriormente, o Juízo da Vara de Fazenda declinara de ofício de sua competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Apontara que aludida resolução não se mostra correta, merecendo reparos. Acentuara que, em consonância com a jurisprudência dessa Corte de Justiça, as demandas que envolvem direito à saúde não prescindem de dilação probatória, notadamente a produção de prova pericial, ficando patente a complexidade do direito controverso. Pontuara que, na hipótese, tratando a controvérsia de questões afetas à tratamento médico, ressoa impassível a necessidade de conhecimentos técnicos para a resolução do pedido, devendo ser reconhecida a competência da Vara da Fazenda Pública, na hipótese. Esclareça que, em observância ao valor que atribuíra à causa, o Juizado Especial da Fazenda Pública não detém competência para conhecer e resolver a ação que aviara. Assinalara que, ao ajuizar a ação, ocorrera a perpetuação da competência do Juízo, na forma prevista pelo artigo 43 do Código de Processo Civil, de modo que as alterações fáticas e jurídicas posteriores não teriam o condão de alterar a competência já fixada. Esclarecera que o fato de o agravado não ter impugnado a documentação que exibira, tampouco ter postulado a produção de provas, não autoriza a modificação da competência que já se perpetuara. Acrescera que, ante essas circunstâncias e diante da evidência de que a decisão arrostada não se conforma com o preceituado pelas regras de fixação de competência, deve ser reformada, e, como forma de ser viabilizado o imediato seguimento da ação que aviara, deve ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamara, obstando-se, assim, a redistribuição da ação na forma determinada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Valdete Maria Caetano em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor do agravado – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal –, objetivando, em sede de antecipação da tutela, a cominação à autarquia distrital da obrigação de lhe fornecer, no prazo que individualizara e na quantidade e regularidade que especificara, os medicamentos que nominara – Venetoclax associado a Azacitidina–, e, ao final, a confirmação dessa cominação, assegurando-lhe o recebimento dos fármacos de que necessita para manutenção do seu estado de saúde e minimização dos efeitos da enfermidade que a acometera e, outrossim, a compensação dos danos morais que experimentara em decorrência do havido, declinara de ofício da competência para processamento da lide em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.00.2 024562-9, fora decidido por esta Corte de Justiça que os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência para processamento e julgamento das ações cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de saúde, como o custeio de medicamentos, a realização de procedimento cirúrgicos e a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, independentemente do valor atribuído à causa, por se tratar de demandas que não apresentam alta complexidade. Não se conformando com a resolução empreendida, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a desconstituição do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Fazendário para o qual fora livremente direcionada a ação. Segundo o relatado, apreende-se, então, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da competência para processar e julgar a ação de conhecimento manejada pela agravante em desfavor do agravado, objetivando a cominação à autarquia distrital da obrigação de lhe fornecer, no prazo que individualizara e na quantidade e regularidade que especificara, os medicamentos que nominara, e, ao final, a confirmação dessa cominação, assegurando-lhe o recebimento do remédio do qual necessita para manutenção do seu estado de saúde e minimização dos efeitos da enfermidade que a acometer e, outrossim, a compensação dos danos morais que experimentara em decorrência do havido. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o Juízo desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados, mostra-se perfeitamente viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por Juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e, outrossim, no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) – grifos nossos. Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é passível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...)” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadra nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar a arguição formulada pela agravante. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia, em última análise, à verificação da competência funcional para processamento da ação de conhecimento manejada pela agravante almejando a condenação da autarquia distrital na obrigação de fornecer-lhe, no prazo que individualizara e na quantidade e regularidade que especificara, os medicamentos que nominara, e, ao final, a confirmação dessa cominação, assegurando-lhe o recebimento dos fármacos de que necessita para evolução do seu estado de saúde e minimização dos efeitos da enfermidade que a acometera e, outrossim, a compensação dos danos morais que experimentara em decorrência do havido. Alinhada essa premissa, inicialmente deve ser registrado que a agravante ajuizara ação cominatória em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, autarquia local, almejando a obtenção de provimento jurisdicional que comine ao órgão público distrital a obrigação de lhe fornecer, no prazo que individualizara e na quantidade e regularidade que especificara, os medicamentos que nominara, e, ao final, a confirmação dessa cominação, assegurando-lhe o recebimento dos fármacos de que necessita para evolução do seu estado de saúde e minimização dos efeitos da enfermidade que a acometera, dando à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Conquanto o valor atribuído originalmente à causa enseje a apreensão de que a pretensão é passível de ser compreendida na jurisdição conferida, sob o critério quantitativo, ao Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 2o da Lei no 12.153/09 apregoa que é da “competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, a exata aferição dessa apreensão reclama a ponderação da efetiva expressão material do direito material invocado. De acordo com a previsão albergada no artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde estiver instalado, é absoluta, não havendo, portanto, liberdade de escolha, pela parte, entre o Juizado Especial fazendário e o Juízo Fazendário, consoante se extrai do preceptivo legal, in verbis: “Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. [...] § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” A impossibilidade de opção pela parte autora entre submeter a ação que maneja ao Juizado da Fazenda Pública ou à Justiça Comum é reforçada pelo disposto no artigo 5o da aludida norma legal, segundo o qual a Fazenda Pública só poderá litigar no âmbito deste Juizado Especial se figurar como parte ré[1]. Merece ser ponderado que a competência absoluta atribuída ao Juizado Especial Fazendário, inclusive, o diferencia dos Juizados Especiais Cíveis dos estados, pois, conforme preconiza o artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo. Esse regramento, entretanto, dispõe sobre competência em razão do valor da causa, que sabidamente é relativa, porque ditada unicamente no âmbito do interesse privado. E precisamente por se conformar na esfera do interesse privado das partes, admite-se a opção pelo juizado especial cível ou pela Vara Cível por parte do autor, observada a alcançada estabelecida pelo legislador como definidor, sob critério quantitativo, da competência da vara especializada. Comentando o tema, Carreira Alvim[2] pontificara, o seguinte: “No foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta (Lei no 12.153, art. 2o, §4o), diversamente do regime de livre escolha adotado pela Lei no 9.099, art. 3o, §3o, para ingresso da parte na Justiça comum ou nos Juizados Especiais Cíveis dos Estados. ... A competência absoluta in casu vigora, no entanto, apenas para as causas ajuizadas depois da instalação do juizado especial, de modo que são vedadas as transferências de demandas aforadas anteriormente perante as varas da Justiça ordinária (art. 24).” Deflui do aduzido, então, que, ostentando a competência do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal natureza absoluta, por essa razão é inderrogável por iniciativa ou interesse da parte autora. Consoante pontuado, trata-se de competência absoluta, não estando as partes autorizadas a preterir o juizado fazendário mediante opção pelo Juízo Fazendário comum. Por essa mesma razão, compete ao juiz, caso constatada sua incompetência, declinar da competência, de ofício, para o juízo especializado competente, conforme inteligência do art. 113 do estatuto processual. Há que ser frisado que a competência absoluta vigora para causas ajuizadas após a instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública, e, conforme disposto no artigo 22 da Lei no 12.153/2009, os Tribunais de Justiça deveriam instalá-los no prazo de dois anos a contar da vigência da lei, podendo, inclusive, haver o aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da Fazenda Pública. Por sua vez, o art. 23 do mesmo diploma autorizara que os Tribunais limitassem, por até cinco anos, a contar da vigência da lei, a competência de tais Juizados Especiais, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos. Confira: “Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos.” Atinando com as previsões insertas no dispositivo acima transcrito, esta Corte de Justiça editara a Resolução no 07, de 5 de abril de 2010, que, dispondo sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Justiça do Distrito Federal, limitara a competência das varas especializadas nos seguintes termos, in verbis: “Art. 3o Em consonância com o art. 23 da Lei 12.153, de 2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública observará, na Justiça Federal, as seguintes limitações: I – ações que tenham por objeto prestação de serviço de saúde e fornecimento de medicamentos; II – ações que tenham por objeto questões atinentes a concursos públicos; III – ações que tenham por objeto ressarcimento por preterição de militares; IV – ações que tenham por objeto questões atinentes a licitações.” Do alinhavado ressoa inexorável que, escoado o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto na Lei no 12.153/2009, os Juizados Especiais da Fazenda Pública, instalados e em funcionamento no âmbito do Distrito Federal, passaram a ostentar competência para o processamento e julgamento de demandas “que tenham por objeto prestação de serviço de saúde e fornecimento de medicamentos”, nos termos acima transcritos. Essa ilação é corroborada pelo constante no Ofício-Circular do Gabinete da Corregedoria dessa Corte de Justiça, no 125 de 19 de junho de 2015, que ora se reproduz: “Assunto: Art. 23 da Lei no 12.153/2009. Resolução no 7 de 5 de abril de 2010 do Tribunal Pleno. Limitação da Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Término do prazo. Senhor Defensor Público-Geral, Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que o prazo suspensivo de 5 (cinco) anos a que se referem os arts. 23 da Lei no 12.153/2009 e 3o da Resolução do Tribunal Pleno deste Tribunal no 7 de 5/4/2010 findar-se-á no próximo dia 23/6/2015. Dessa forma, as ações de prestação de serviços de saúde e fornecimento de medicamentos, as atinentes a concursos públicos, preterição de militares e licitações, referidas na norma interna deste Tribunal, passarão, a partir daquela data, à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limitadas ao valor de alçada disciplinado no art. 2o da Lei no 12.153/2009.” Outrossim, de acordo com o dispositivo trasladado, é possível a apreensão de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e julgamento das ações relativas a fornecimento de medicamentos e prestação de serviços de saúde é restrita às hipóteses em que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Esse entendimento, contudo, carece de lastro. É que o valor das ações que têm por objeto a obtenção de provimento jurisdicional que comine ao ente público a obrigação de fornecer medicamentos ou até mesmo de disponibilizar internação em leito de Unidade de Tratamento Intensivo – UTI de hospital integrante da rede hospitalar pública local ou, inexistindo vaga, de nosocômio particular, custeando o tratamento, é inestimável, porquanto volvida à obtenção de obrigação de fazer. Nessas hipóteses, o valor da causa não se confunde com o valor do benefício econômico a ser alcançado, pois volvido à preservação da vida do postulante, que é bem de valor inestimável. Destarte, irrelevante o valor dos medicamentos almejados e, outrossim, o valor das diárias relativas à internação em leito de Unidade de Tratamento Intensivo – UTI nas ações cominatórias manejadas em desfavor de ente ou órgão público para fins de aferição da competência dos Juizados da Fazenda Pública, tendo em vista que essas demandas veiculam obrigação de fazer e não ostentam repercussão imediatamente avaliável em pecúnia. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro, que editara o Enunciado no 02, que assim dispõe: “O valor dos insumos, remédios ou tratamentos é irrelevante para fixar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, considerando que o pedido consiste em obrigação de fazer”. Nesses casos, o valor da causa deve ser atribuído de forma meramente estimativa apenas para satisfazer a exigência da lei processual. Deve o juiz, entretanto, desconsiderá-lo, inclusive para que seja evitado o esvaziamento da própria competência conferida ao Juizado da Fazenda Pública, inclusive porque grande parte dos medicamentos almejados, em sede de ação cominatória, é de alto custo e, outrossim, uma única diária em unidade de tratamento intensiva pode alcançar valor superior à alçada fixada. Deve sobrepujar, para fins de delimitação da competência nessas hipóteses, a natureza da pretensão e seu valor inestimável. Com efeito, quando o valor dado à causa nas demandas que tenha por objeto a prestação de determinada atividade positiva pelo estado na área das políticas públicas de saúde, quer sob a forma de fornecimento de medicamentos quer sob a forma de disponibilização de leito em unidade de tratamento intensivo, for superior ao valor de alçada da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, afigura-se admissível se desconsiderar esse parâmetro quantitativo para modulação da competência. Conforme assinalado, tratando-se de ação de natureza cominatória promovida em desfavor de ente público deve se dar prevalência ao critério material que orientara a criação dos juizados especiais, volvido à cumprir a determinação constitucional albergada no artigo 98, inciso I, da Constituição[3] no sentido de se criar, para causas de pequeno valor e de menor complexidade, procedimento marcado pela oralidade, sumariedade e, principalmente, desvinculado da hierarquia recursal dos Tribunais comuns de segunda instância. Conquanto a Lei no 12153/2009, ao delimitar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não tenha expressamente reproduzido a ressalva de que se inscrevem na sua competência somente as ações cíveis de menor complexidade, conforme expressamente consignado no artigo 3o da Lei no 9.099/95, a regra inserta nesse dispositivo lhe é aplicável. Consubstancia verdadeiro truísmo que o procedimento ao qual está sujeita a ação que transita perante o Juizado Especial é orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia e celeridade processuais e pela concentração dos atos processuais (Lei no 9.099/95, art. 2o). Ademais, o próprio legislador, conforme pontuado, ressalvara que ao Juizado Especial da Fazenda Pública é aplicável o contido na Lei no 9.099/95 de forma subsidiária. Conseguintemente, o estampado na Lei no 12.153/09 deve ser interpretado e aplicado em ponderação com as regras insertas na legislação originária que não encontram regulação própria. Assim é que, a despeito de inexistir nenhuma ressalva em aludido diploma legal nesse sentido, subsiste a regra segundo a qual o Juizado Especial da Fazenda Pública somente é competente para processar e julgar as ações cíveis de menor complexidade. Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior[4] que assentara que: “A justificativa para o estabelecimento de uma justiça especial para as causas de pequeno valor e de menor complexidade foi a de que os custos e as dificuldades técnicas do processamento perante a Justiça comum provocavam o afastamento de numerosos litígios do acesso à tutela jurisdicional, gerando uma litigiosidade contida não compatível com a garantia de tutela ampla e irrestrita assegurada pela Constituição (art. 5o, XXXV). Daí a necessidade de criar órgãos e procedimentos desburocratizados e orientados por princípios de singeleza e economia, para que nenhum titular de direitos e interesses legítimos continuasse à margem da garantia fundamental de acesso à justiça.” Sob esse prisma e como premissa para a delimitação da competência para o processamento e julgamento da lide sob o critério material, o valor atribuído à causa que tem como objeto prestação positivada no âmbito do direito à saúde não traduz óbice ao reconhecimento da competência do juizado especial da fazenda pública, pois, consoante pontuado, a expressão do proveito econômico é incalculável. Sob essa realidade, deve preponderar o parâmetro qualitativo para definição da competência reservada ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, qual seja, a ausência de complexidade da causa e a necessidade de se privilegiar os princípios da celeridade e economia reclamados quando demandada prestação de serviços de saúde omitidos pelo estado, relevando-se o conteúdo quantitativo, porquanto inestimável em razão da natureza da prestação almejada, conforme pontuado. Esse entendimento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere do julgado que guarda a seguinte ementa: “PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE OBTER A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADOS O PERICULUM IN MORA E O FUMUS BONI IURIS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. CONTROLE. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. - A jurisprudência do STJ vem admitindo, em hipóteses excepcionais, o manejo da medida cautelar originária para fins de se obter a antecipação de tutela em recurso ordinário; para tanto é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, circunstâncias ausentes na espécie. - Não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de perícia. - A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando tal controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Esse entendimento subsiste mesmo após a edição da Súmula 376/STJ, tendo em vista que, entre os próprios julgados que lhe deram origem, se encontra a ressalva quanto ao cabimento do writ para controle da competência dos Juizados Especiais pelos Tribunais de Justiça. - Ao regulamentar a competência conferida aos Juizados Especiais pelo art. 98, I, da CF, a Lei 9.099/95 fez uso de dois critérios distintos – quantitativo e qualitativo – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. A menor complexidade que confere competência aos Juizados Especiais é, de regra, definida pelo valor econômico da pretensão ou pela matéria envolvida. Exige-se, pois, a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação. A exceção fica para as ações possessórias sobre bens imóveis, em relação às quais houve expressa conjugação dos critérios de valor e matéria. Assim, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95, estabelecida a competência do Juizado Especial com base na matéria, é perfeitamente admissível que o pedido exceda o limite de 40 salários mínimos. - Admite-se a impetração de mandado de segurança frente aos Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle da competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão a ser anulada já tenha transitado em julgado. Liminar indeferida.” (MC 15.465/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 03/09/2009) Assinala-se que, no âmbito dessa Corte de Justiça, a questão já fora dirimida pelo julgamento do IRDR pela Câmara de Uniformização, nos autos do IRDR no 2016.00.2 024562-9, o qual sufragara a seguinte tese: “Número do tema: 03 Questão submetida a julgamento: Discussão quanto à competência para o julgamento de ações atinentes ao fornecimento de medicamentos e internação hospitalar em leito de UTI em desfavor do Distrito Federal. Tese firmada: a) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; b) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.” Por oportuno, vale a transcrição do acórdão do aresto paradigmático, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MÁTERIA PROCESSUAL. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA X JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO 7/2010 TJDFT. LEI 12.153/2009. INTERNAÇÃO UTI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. QUESTÃO PRIMORDIAL. SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DEMASIADA PROLIFERAÇÃO DE DEMANDAS COM SOLUÇÕES DISTINTAS. DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. IRDR PROCEDENTE. TESE FIXADA. APERFEIÇOAMENTO DOS CRITÉRIOS DEFINIDORES DA COMPETÊNCIA. I. Como sabido o incidente de resolução de demandas repetitivas, faz parte do que o Código de Processo Civil denominou no art. 928 de julgamento de casos repetitivos, tal qual o são os recursos especiais e extraordinários repetitivos, aludindo o parágrafo único, do mesmo dispositivo, que o julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual. II. Nesse ponto, é bom que se chame a atenção para a nomenclatura adotada pelo Código, já que, questão jurídica controvertida é o mesmo que dizer que os órgãos jurisdicionais se debruçarão sobre a causa e não sobre os casos, este último tendo por significado à situação fática. III. Trata-se de uma diferença sutil, mas que faz uma grande diferença prática, pois quando o Códex processual se referiu à questão ou também podendo ser denominado causa, deu ao presente incidente uma desvinculação do processo originário, já que o objeto fulcral do incidente de resolução de demandas repetitivas não é o julgamento do caso trazido à apreciação, mas sim da questão de direito envolvida, para que o tribunal fixe tese, que tenha por escopo irradiar para todos os órgãos jurisdicionais sobre a hierarquia daquele tribunal uniformidade, estabilidade, integridade e coerência na sua jurisprudência (art. 926), tanto é assim que o art. 927, elencando as hipóteses em que os juízes e tribunais observarão no múnus jurisdicional, trouxe no inciso III: "os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamentos de recursos extraordinários e especial repetitivos.’. IV. Controvérsia acerca da possibilidade de julgamento pelos Juizados Especiais das causas envolvendo saúde surgida com o esgotamento dos efeitos da Resolução no 7, de cinco de Abril de 2010, a qual em seu artigo 3o, valendo-se do art. 23 da Lei que cria os Juizados Fazendários, limitou a competência desses órgãos, excluindo, durante cinco anos, o julgamento das ações que tenham por objeto prestação de serviços de saúde e fornecimento de medicamentos. V. Não se pretende com este incidente estabelecer um único órgão como competente para o julgamento dos casos envolvendo internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento independentemente das variáveis que cada demanda possa apresentar, mas, apenas, melhor delimitar os critérios para a devida fixação da competência, os quais deverão ser abalizados e aplicados de acordo com os contornos fáticos retratados. VI. Primeiro ponto analisado é se haveria a incidência subsidiária do art. 8o da Lei no. 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), no ponto em que estabelece que o incapaz não poderá ser parte no processo instituído por aquela lei e, caso aplicável, se a incapacidade momentânea do enfermo para exercer certos atos afastaria a competência do juizado. VII. A Lei no. 12.153/09, inobstante tenha em seu art. 26 determinado a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, o fez, isso é fato, por técnica legislativa e do próprio cerne da expressão subsidiário, naquilo que não haja disposto de forma diferente. VIII. Nesse sentido, considerando que o art. 2o, §1o da Lei Fazendária traz expressamente as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não teria razão de acrescer a esse rol as hipóteses de não processamento dos Juizados Cíveis. IX. Por regra basilar de hermenêutica os textos normativos com conteúdo restritivo de direito devem ser interpretados estritamente, sendo assim, aplicar essa restrição a Lei do Juizado Especial Fazendário estaria simplesmente a inserir limitações aos particulares que não foram acrescidas na regra específica que trata do JEFP, para, além disso, também é de vasto conhecimento no campo jurídico que a legalidade para o particular funciona de forma diversa da qual é para a Administração Pública, já que vige para o particular não a legalidade estrita do Direito Público, pela qual a Administrador Público só pode fazer aquilo que a Lei permite, mas, muito pelo contrário, as limitações aos direitos dos particulares só podem ser efetivadas mediante expressa previsão, pois, aonde não há restrição, está livre o particular para agir. X. Estender, por exegese judicial, uma restrição não prevista na legislação especial, que trata dos juizados fazendários, seria nitidamente estabelecer uma limitação ao direito de particulares não previstos na norma, quiçá, seria por interpretação judicial, violar o princípio constitucional da inafastabilidade jurisdicional, considerando que os juizados têm por ideologia a democratização e desburocratização do acesso ao Poder Judiciário, não é crível que o órgão jurisdicional estabeleça restrições que a Lei não previu. XI. Por outro lado, mesmo que se considerasse a aplicação do art. 8o da Lei 9.099/95 subsidiariamente a Lei 12.153/09, dos juizados fazendários, certo é que o fato de a parte estar momentaneamente privada da capacidade completa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, em decorrência de alguma moléstia que lhe tenha afligido não pode lhe tirar a possibilidade de postular perante o juizado especial da fazenda pública, já que a presunção é de capacidade a partir dos dezoito anos e não ao contrário, só podendo a parte ser reputada como incapaz civilmente, para efeito de obstação do ajuizamento no juizado, caso tenha precedido de processo de interdição, o que não acontece, na maioria dos casos. XII. O Código Civil estabelece no art. 5o que a menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil, ou seja, torna-se pessoa capaz, havendo, nesse caso, uma presunção relativa de sua capacidade para o exercício de todo e qualquer direito na ordem civil. XIII. Nessa toada, ressalvada a incapacidade decorrente do critério etário que tem efeito automático por causa da expressa previsão legal, certo é que, toda e qualquer outra incapacidade para exprimir vontade que advenha de causa transitória ou permanente deve ser devidamente reconhecida, pelo procedimento de interdição, na linha do que delimita o art. 747 e os ss., do Código de Processo Civil. XIV. Por tais considerações, é nítido que nas causas que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta, a priori, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. XV. É notório que a mens legis na criação dos Juizados Especiais foi a democratização e desburocratização do acesso ao judiciário, no intuito de tornar o Estado Juiz presente naqueles casos de menor complexidade que, muitas vezes, escapavam do controle jurisdicional, gerando um grande acréscimo no que alguns doutrinadores, tais como Kazuo Watanabe, denominam por lide contida ou litigiosidade contida. Nesse descortino, impende esclarecer o que seria, para os efeitos da Lei, o verdadeiro significado da expressão complexidade, que, por seu turno, poderia afastar a competência dos juizados. XVI. Certo é que, a complexidade pode ser avaliada sobre dois prismas: primeiro, quanto à matéria de fundo objeto da demanda, quando a questão debatida nos autos envolve mais do que uma simples aplicação da legislação, envolvendo um emaranhado de interpretações, demandando do intérprete uma análise holística do sistema normativo com, consequente, ponderação de interesses e direitos e; segundo, quando envolver uma fase de dilação probatória mais robusta, com provas periciais e até mesmo a convergência de diversos tipos de provas para a elucidação da questão. Por esse ângulo, é relevante destacar que não há na jurisprudência tanto deste tribunal, quanto das Cortes de Superposição, uma unanimidade sobre qual prisma deveria ser avaliado, ou se sobre os dois mencionados, havendo forte corrente defendendo que a complexidade que afastaria a competência dos Juizados Especiais seria a probatória, quando a demanda envolvesse provas dificultosas e; outra corrente, sustentando que seria mais adequada a conjugação dos dois prismas para a intelecção da expressão baixa complexidade, ou seja, a combinação entre a profundidade da questão de direito e da complicação no campo probatório. XVII. Sobre a ótica da questão de direito, a princípio, não se trata de questão de grande complexidade, já que é nítido o direito do cidadão brasileiro aos serviços públicos de saúde, em espécie, no art. 6o, 194, 196 e ss. da Carta Magna, no art. 204 e ss. da Lei Orgânica do Distrito Federal, além é claro da Lei no. 8.080/90, sendo obrigação de o Estado garantir ao cidadão que dele necessita o tratamento médico hospitalar, não demandando interpretações mais profundas de nosso sistema normativo, ressalto novamente, que a análise aqui demandada é em tese, pois não se descarta a possibilidade de, em alguns casos, os particulares demandarem tratamentos que não sejam normalmente oferecidos pelos serviços públicos de saúde, ou que não estejam regularizados pelos órgãos regulamentadores, podendo, nesses casos específicos, demandarem uma complexidade maior na análise jurídica. XVIII. Na mesma linha, em relação à questão fática ou de discussão probatória, a priori, também não demandam grande complexidade. XIX. Como bem destacado pelos Distrito Federal e, inclusive, ratificado pelo Ministério Público, em regra, a matéria é simples de ser comprovada, já que, na maioria das ações, basta à juntada, pela parte postulante, na petição inicial do laudo do médico indicando o tratamento ou o fornecimento do medicamento, para que o juiz reste convencido da necessidade do tratamento e dê procedência ao pedido, não havendo dilação probatória robusta. XX. Diante de todas essas reflexões e ponderações, conclui-se que, em princípio, as demandas envolvendo fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI, não apresentam, de plano, alta complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não descuidando de pesar que o caso concreto, pode claramente apresentar contornos mais robustos que invariavelmente reivindicarão o declínio para as Varas de Fazenda Pública. XXI. Os processos de fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI têm por objeto principal uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar ou pagar, qualquer valor. XXII. Nos processos de fornecimento de medicamento, caso o Distrito Federal não forneça o fármaco, o juiz determina o seqüestro, não por converter a ação em perdas e danos, mas sim, com base no poder geral de cautela, assegurado no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que lhe possibilita adotar todas as medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais necessárias para tornar efetiva a ordem judicial. XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em conseqüência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo. XXIV. A discussão de valores devidos a rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. XXV. Nesse trilhar é claro que o que se esta a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. XXVI. Dessa forma, seja por qual lado ou perspectiva se investigue as demandas em apreço, não há como fugir de uma verdade indelével, os valores dados a esse tipo de causa, tem caráter meramente estimativo, seja por não poder precisar, de início, o exato valor dos tratamentos, seja pelo objeto principal se subsumir a uma obrigação de fazer estatal, consubstanciada na prestação do serviço público de saúde e, não a pecúnia ou qualquer valor à título indenizatório. XXVII. De todo o exposto, resta claro que o valor da causa não é um critério adequado para constatação se as ações de fornecimento de medicamento ou pedido de internação em leito de UTI podem ou não ser processadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, já que partem de um aspecto meramente estimativo, seja pela impossibilidade de quantificar, a priori, o valor do tratamento, seja pela natureza do pedido ser eminentemente cominatória e não visar valor específico. XXVIII. Para os efeitos do art. 985 do Código de Processo Civil e dentro dos limites fixados na decisão de admissibilidade, fixo as seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. XXIX. Julgou-se procedente o IRDR. O entendimento não foi aplicado a causa piloto, tendo em vista a sua extinção, por perda do objeto.” (Acórdão no 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações, fica patenteado, então, que, em sendo a causa desprovida de complexidade e diante da necessidade de se privilegiar os princípios da celeridade e economia reclamados quando demandada prestação de serviços de saúde omitidos pelo estado, relevando-se o conteúdo quantitativo, porquanto inestimável em razão da natureza da prestação almejada, viável a fixação da competência para o julgamento e processamento da ação do Juizado Especializado, sendo necessária a sua redistribuição em razão de ter sido aviada originariamente perante a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Os argumentos alinhados, ressalve-se por fim, não são afetados em razão de ter havido a especialização de uma das Varas da Fazenda Pública locais para processamento e julgamento das ações que dispõem sobre serviços de saúde, pois a competência deste Juízo Fazendário é definida com base na premissa de não se enqnadrar a ação na jurisdição afeta aos Juizados Especiais Fazendários. Deve, portanto, a competência para processar e julgar a ação principal ser firmada no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em conta que se encontra inserida no âmbito da sua competência funcional, carecendo de lastro as alegações formuladas pela agravante, ao menos nessa análise perfunctória. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado, devendo a ação seguir seu regular trânsito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Comunique-se à eminente prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Lei no 12.153/2009. “Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” [2] - ALVIM, J. E. Carreira. Juizados Especiais Federais. Rio de Janeiro: Forense, 2002, pág. 22. [3] - “Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.” [4] - Os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Humberto Theodoro Júnior. Disponível em: http://www.ejef.tjmg.jus.br/home/files/publicacoes/palestras/pal022010.pdf. Acesso em 08 de setembro de 2015.